Tribunal: TJPA
Processo: 0010897-84.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010897-61.2011.8.14.0051
APELANTE: AMIR VICENTE NEVES CORDEIRO, VALERIA LIRIA NEVES CORDEIRO, LAURA RITA NEVES CORDEIRO, TELMA MARLENE SANTOS NEVES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 58 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39 DE 2002. APLICAÇAO SUBSIDIÁRIA DA LEI N.º 8.213/1991. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA MANTER A QUALIDADE DE SEGURADO DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE PELOS DEPENDENTES DO DE CUJUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os apelantes aduzem ser dependentes do Senhor Vicente Rodrigues Cordeiro, ex-servidor público estadual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no cargo de Oficial de Justiça, ocupado durante o período de 28/2/1992 até 4/4/2005.

2. No que tange ao direito de receberem a pensão por morte, compartilho do entendimento estabelecido na sentença de piso, bem como no parecer ministerial, no sentido de que o encerramento do vínculo com a Administração Pública, devido à demissão em 2005, resultou na perda da qualidade de segurado e, por consequência, influindo diretamente nos direitos que o serviço público proporcionava.

3. Dessa maneira, à época do falecimento, em 2007, como já não existia mais o exercício em cargo público, resta a impossibilidade de recebimento da pensão requerida pelos recorrentes, consoante art. 14, II e art. 58, §2º, da Lei Complementar n.º 39/2002.

4. Quanto à aplicação subsidiária da Lei n.º 8.213/1991, precisamente às disposições do art. 15, relativo ao “período de graça”, para fins de garantia da qualidade de segurado e, consequentemente, a probabilidade de concessão da pensão previdenciária, compreendo que não houve a comprovação dos requisitos presentes no §1º ou até no §2º do referido artigo:

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TELMA MARLENE SANTOS NEVES E OUTROS (ID n.º 2064519 – pág. 3/18 e ID n.º 2064520 – pág. 1/8) em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (ID n.º 2064518 pág. 2/5), nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada, que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Os apelantes aduzem ser dependentes do Senhor Vicente Rodrigues Cordeiro, ex-servidor público estadual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no cargo de Oficial de Justiça, ocupado durante o período de 28/2/1992 até 4/4/2005.

Ainda, que, devido ao falecimento do mesmo, ocorrido em 29/6/2007, requereram junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), o benefício da pensão por morte (ID n.º 2064477 – pág. 18), mas que fora negado por falta de amparo legal (ID n.º 2064477 – pág. 13).

Sustentam que embora a demissão do servidor, em 5/4/2005, seja o fator principal para que não se possibilite o recebimento da pensão por morte, assim baseado na disposição do §2º do art. 58 da Lei Complementar n.º 39/2002, mas ressaltam que devido ao tempo de serviço do ex-servidor, para fins de aposentadoria, teriam direito ao benefício, por aplicação subsidiária da Lei n.º 8.213/1991.

O IGEPREV, em contrarrazões (ID n.º 2064521 – pág. 2/10), afirma que não há direito dos apelantes de receberem a pensão previdenciária requerida, tendo em vista a perda da qualidade de segurado pelo ex-servidor público, causada pela sua demissão, o que já é salientado na LC 39/2002. No mais, que, durante o serviço público, não havia o preenchimento dos requisitos para fins de aposentadoria do ex-servidor, para tanto, devendo o apelo manter a decisão guerreada.

O Ministério Público, em parecer (ID n.º 2191440 – pág. 1/5), também se manifestou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do essencial.

VOTO

Inicialmente, ressalto que em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, a presente sentença será reexaminada sob a égide do CPC/2015, uma vez que foi proferida durante a vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Feita a consideração inicial, destaco que no caso em exame, o cerne da questão é analisar se os recorrentes possuem o direito ao recebimento de pensão por morte do ex-servidor, o Sr. Vicente Rodrigues Cordeiro.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício. É o que se verifica:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).”

Já o Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão, abaixo transcrita:

“Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso dos autos, nota-se que quando do falecimento, no ano de 2007, já estava em vigor a Lei Complementar nº 039/2002, que nos incisos I e II do art. 6º, prevê o seguinte:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005);”

Já o §5º do mesmo dispositivo legal é asseverado o seguinte:

“§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.”

Dito isso, importante consignar que Laura Rita Neves Cordeiro, Amir Vicente Neves Cordeiro e Valéria Líria Neves Cordeiro, são filhos do ex-servidor com a sua companheira, a Senhora Telma Marlene Santos Neves, conforme registros civis de nascimento (ID n.º 2064474 – pág. 8/10) e declaração de união estável (ID n.º 2064474 – pág. 21), assim restando demonstrada a dependência financeira dos recorrentes em relação ao ex-servidor, sobretudo por se tratar de filhos menores à época.

No que tange ao direito de receberem a pensão por morte, compartilho do entendimento estabelecido na sentença de piso, bem como no parecer ministerial, no sentido de que o encerramento do vínculo com a Administração Pública, devido à demissão em 2005, resultou na perda da qualidade de segurado e, por consequência, influindo diretamente nos direitos que o serviço público proporcionava.

Dessa maneira, à época do falecimento, em 2007, como já não existia mais o exercício em cargo público, resta a impossibilidade de recebimento da pensão requerida pelos recorrentes, consoante art. 14, II e art. 58, §2º, da Lei Complementar n.º 39/2002.

Nesse contexto, relevante destacar o tempo de serviço prestado pelo servidor falecido de 13 anos e 16 dias (ID Num. 2064512 - Pág. 6), considerando o tempo em que ex-servidor exerceu a função de escrevente juramentado do Cartório de Crime da Comarca de Itapaci (período de 06/12/62 à 04/01/63), segundo as informações prestadas pela Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Goiás.

Quanto à aplicação subsidiária da Lei n.º 8.213/1991, precisamente às disposições do art. 15, relativo ao “período de graça”, para fins de garantia da qualidade de segurado e, consequentemente, a probabilidade de concessão da pensão previdenciária, compreendo que não houve a comprovação dos requisitos presentes no §1º ou até no §2º do referido artigo:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

(...)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Nesse sentido é consolidado na jurisprudência, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. PENSÃO POR MORTE. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO PELOS DEPENDENTES APÓS O ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pela Autarquia Previdenciária. Inexistência de omissão. III -
Esta Corte tem adotado entendimento no sentido da necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias pelo próprio contribuinte individual para que seus dependentes possam receber o benefício de pensão por morte, não se admitindo a regularização do recolhimento das contribuições post mortem
. IV - Recurso especial provido. (REsp 1347337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES POST MORTEM PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PENSÃO. RECURSO DO INSS PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 74 da Lei 8.213/1991, a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do Segurado falecido, não sendo exigido o cumprimento de carência. 2 Para que seja concedida a pensão por morte, faz-se necessária a comprovação da condição de dependente, bem como a qualidade de Segurado, ao tempo do óbito, sendo imprescindível o recolhimento das contribuições respectivas pelo próprio Segurado, quando em vida, para que seus dependentes possam receber o benefício de pensão por morte; o que não é o caso dos autos. 3. Esta Corte firmou a orientação de que não há base legal para, pretendendo a parte a obtenção de pensão por morte, uma inscrição post mortem ou regularização das contribuições pretéritas não recolhidas em vida pelo de cujus
. 4. Recurso Especial do INSS provido. (REsp 1574676/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO PENSÃO POR MORTE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO PENSÃO INDEVIDA SENTENÇA CONFIRMADA RECURSO IMPROVIDO.
1 - Do artigo 74 da Lei nº 8.213/91, extraem-se os requisitos para a concessão da pensão por morte, ou seja, o óbito, a qualidade de segurado do falido e a qualidade de dependentes dos requerentes. 2 - Nos termos do artigo 15, inc. II, da Lei nº 8.213/91, mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. 3 No caso em tela, na data do óbito, o segurado havia perdido a qualidade de segurado, sendo indevida a concessão da pensão por morte. 4 - O C. STJ já expressou, em sede de julgamento repetitivo no REsp 1110565/SE, que a condição de segurado do de cujus é requisito necessário ao deferimento do benefício de pensão por morte. Excepcionando-se essa regra, porém, na hipótese de o falecido ter preenchido, ainda em vida, os requisitos necessários à concessão de uma das espécies de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social, o que não restou demonstrado no caso em apreço. 5 - Nos termos da jurisprudência do C. STJ, não há base legal para, pretendendo a parte a obtenção de pensão por morte, uma inscrição post mortem ou regularização das contribuições pretéritas não recolhidas em vida pelo de cujus.
(REsp 1574676/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019). 6 Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 014170109509, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, para manter a decisão combatida, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

DESEMBARGADORA
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 04/08/2020